Tribunal: TJDFT
Processo: 0746993-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746993-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por K2 COMÉRCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703448-98.2019.8.07.0002, que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pela ora agravante. A agravante sustenta, em apertada síntese, que o decisum ora combatido merece reforma pelos seguintes motivos: (i) assevera que a multa aplicada é indevida, haja vista que para a efetivação da transferência do veículo dependia de providência prévia a ser adotada pela parte agravada, a qual deveria entregar o Documento Único de Transferência – DUT devidamente assinado; (ii) afirma que deveria ter sido intimada pessoalmente da sentença que confirmou a liminar anteriormente concedida; (iii) defende que a ausência da nota de ciente na por ocasião da intimação para cumprimento da medida liminar viola o preceito do art. 251, III, do Código de Processo Civil, o que gera a nulidade da referida intimação; (iv) faz considerações acerca da purgação da mora; (v) alega a ocorrência de cerceamento de defesa por ocasião da efetivação da medida constritiva realizada via Bacenjud, vez que o prazo para pagamento espontâneo ainda não teria se esgotado. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, tal como o pleiteia o deferimento de tutela de urgência para liberação dos valores constritos via Bacenjud. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo recolhido em ID. 20889106 e ID. 20889107. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID. 72152709 – autos principais): Vistos. Ciente do julgamento do AI no 0713450-02.2020.8.07.0000, em que a 1a Turma Cível deste E. Tribunal reconheceu a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, determinado sua análise. Passo, então, a analisar a impugnação ao cumprimento de sentença. Compulsando os autos no 0701246-51.2019.8.07.0002, observo que o pedido de tutela de urgência foi deferido no ID 36234707, em 04/06/2019. Considerando que o mandado de citação de ID 36847318 não fez constar menção expressa para cumprimento da decisão liminar, determinou-se a renovação da comunicação pessoal da parte (ID 41472223). A diligência pessoal foi juntada aos autos em 30/08/2019 (ID 43628538), prazo em que se iniciou a contagem de 10 (dez) dias para cumprimento da liminar. O prazo finalizou em 13/09/2019. No dia 18/09/2019, a requerida pugnou pela dilação do prazo por mais 15 dias, o que deixou de ser analisado naqueles autos, porquanto finalizada a prestação jurisdicional em primeira instância. Quanto aos argumentos levantados em impugnação ao cumprimento de sentença, mantenho o quanto decido no ID 51528904. Com efeito, conforme narrativa anterior, restou evidente que o executado não observou o prazo de dez dias concedidos para cumprimento da medida liminar de transferência da titularidade do veículo objeto dos autos principais. Em relação ao pedido de prorrogação do prazo, além de extemporâneo, não foi acolhido a ponto de justificar o não atendimento ao prazo inicialmente concedido. Além disso, não há comprovação de que o exequente tenha dificultado ou impedido a realização da transferência dentro do prazo previsto. Consta dos autos que o primeiro contato da executada visando à assinatura do DUT do veículo se deu quando o referido prazo de 10 dias já havia findado (ID 51470371 – Pág. 8). De igual forma, não há que se falar que a sentença substituiu o teor da liminar, porquanto apenas confirmou seus exatos termos. Por fim, em relação ao bloqueio da quantia pelo sistema BACENJUD, observo que a decisão que intimou a executada para pagamento foi incluída no Diário eletrônico em 05/12/2019 e o sistema registrou ciência em 09/12/2019, tendo como prazo final 31/01/2020. Segue print de comprovação. Em que pese o protocolo via BACENJUD tenha sido enviado no dia 31/01/2020, os bloqueios apenas foram realizados em 03/02/2020 às 19:16 e às 20:40. Portanto, após o transcurso do prazo de pagamento voluntário. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Fica o exequente intimado a apresentar planilha atualizada de débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, proceda-se nos demais termos da decisão de ID 51528904. (destaques no original) Opostos Embargos de Declaração pela parte ora agravante, estes foram assim apreciados (ID. 73393892 – autos principais): Vistos. CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 73217993 e, no mérito, acolho-os em parte. Em relação à purga da mora e à indisponibilidade do sistema do PJe no dia 09/12/2019, não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, não sendo este o meio idôneo para a apreciação de irresignação ou inconformismo da parte. Por oportuno, ressalto que a decisão não acolheu a data da “purga da mora”, dispondo que “Em relação ao pedido de prorrogação do prazo, além de extemporâneo, não foi acolhido a ponto de justificar o não atendimento ao prazo inicialmente concedido.” Em relação à indisponibilidade do sistema do PJE no dia 09/12/2019, este foi devidamente considerado. Entretanto, conforme constou na referida decisão “Em que pese o protocolo via BACENJUD tenha sido enviado no dia 31/01/2020, os bloqueios apenas foram realizados em 03/02/2020 às 19:16 e às 20:40. Portanto, após o transcurso do prazo de pagamento voluntário.” Chamo atenção, neste ponto, para o teor do Acórdão no 1272477, em que constou que o prazo quinzenal útil para realizar o pagamento expirou em 31/01/2019 (ID 71967208 – Pág. 5). Por outro lado, a decisão foi omissa quanto à tese de ausência na nota de ciente na intimação. Neste ponto, compartilho do entendimento estampado em precedente deste E. Tribunal, in verbis: O Oficial de Justiça, no exercício de suas atribuições, goza de fé-pública; logo, a certidão de citação por ele exarada somente pode ser infirmada por meio de elementos sólidos em sentido contrário ao certificado. A mera ausência da nota de ciente não consubstancia meio hábil a inquinar de nulidade o ato citatório, porquanto a aposição do "ciente" do citando no mandado judicial é ato solene secundário, mero reforço do constante na certidão de citação. (Acórdão 826590, 20140020242407AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2014, publicado no DJE: 28/10/2014. Pág.: 232) Assim, a ausência de nota de ciente não tem o condão de invalidar a intimação para cumprimento da liminar. Pelo exposto, mantenho a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença de ID 72152709. Proceda-se nos demais termos da decisão de ID 51528904. (destaques no original) 1. MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO A despeito de o agravante ter sido intimado para cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou a transferência do veículo objeto da lide, a contagem de prazos não processuais, como no caso, não leva em conta apenas os dias úteis. Com efeito, o parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil estabelece que apenas os prazos processuais serão contados em dias úteis, não havendo se falar em contagem do prazo apenas a partir do primeiro dia útil subsequente à intimação para cumprimento da decisão. Registre-se, ademais, que conforme afirma o próprio agravante, a obrigação até a presente data não foi cumprida, pois como bem frisou o magistrado a quo, verifica-se nos autos que o primeiro contato realizado pela parte ora agravada com o objetivo de assinar o DUT do veículo se deu em momento posterior ao transcurso do prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da medida já havia terminado. Ou seja, no momento em que se deu causa tal interlocução entre as partes, a ora agravante já se encontrava em mora no que concerne ao cumprimento da medida judicial determinada (ID. 43628538 – autos principais). 2. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA A sentença que encerrou a fase de conhecimento na presente demanda foi proferida em 21.08.2019, julgando, ao final, procedente o pedido constante da peça exordial, confirmando a decisão liminar anteriormente concedida, a fim de determinar que a parte requerida, ora agravante, efetivasse perante do Departamento de Trânsito do Distrito Federal a transferência do veículo automotor tratado nos autos, “inclusive com o pagamento das taxas eventualmente incidentes, bem como as multas de trânsito lançadas até a data do negócio de compra e venda”. Nota-se, ainda, que interposto apelo, desprovido de efeito suspensivo na forma da lei (art. 1.012, inciso V, do CPC), a mencionada sentença restou mantida por esta Primeira Turma (ID. 50261854 – autos principais). Nesse contexto, vislumbra-se que o descumprimento da ordem judicial de para a efetivação da transferência pela empresa ré/agravante, em verdade, vem ocorrendo desde que expirado o prazo concedido em sede de tutela provisória, mesmo após a intimação pessoal da ré para tanto, restando, por fim, ratificada a determinação em sentença. Logo, ao não cumprir o comando jurisdicional, mesmo diante de intimação de decisão determinando a obrigação de fazer, tem-se que a ré/agravante assumiu o risco quanto ao eventual e posterior pagamento da multa atinente ao descumprimento da ordem judicial, sendo descabida nova intimação pessoal e concessão de novo prazo para tanto. 3. AUSÊNCIA DA NOTA DE CIENTE NA INTIMAÇÃO A matéria devolvida à apreciação do colegiado está adstrita à aventada nulidade do ato intimatório realizado por oficial de justiça, que a agravante nega ter ocorrido, ressaltando, para tanto, que não houve a aposição do seu "ciente" no mandado acostado aos autos. Nesse particular, comungo do mesmo entendimento esposado pelo magistrado singular, especialmente porque a mera alegação da ausência de visto no mandado é incapaz de infirmar o seu teor, sendo necessária, para tanto, a realização de prova robusta em sentido contrário, ônus do qual a parte ora agravante não se desincumbiu. 4. PURGAÇÃO DA MORA Mais uma vez me coaduno com o entendimento firmado pelo Juízo de primeira instância. Compulsando os autos, verifica-se que o prazo para pagamento voluntário transcorreu sem o cumprimento da obrigação (ID. 55056516). Decorrido o referido prazo, foram efetivadas pesquisas junto aos sistemas Bacenjud e Renajud, conforme determinação contida na decisão de ID. 51528904 dos autos principais. Cabe ressaltar, que tais somente foram levadas a cabo a partir do primeiro dia do mês de fevereiro de 2020. Desse modo, não assiste razão à parte agravante quanto à alegação de purgação da mora (ID. 55476344 – autos de origem). 5. PENHORA EFETIVADA VIA BACENJUD Levando em consideração a fundamentação exposta no item 4 alhures, também não há que se falar em nulidade da constrição judicial realizada. Restou evidente que o prazo para pagamento voluntário da obrigação insculpida no dispositivo da sentença que encerrou a fase de conhecimento se expirou sem que a parte agravante cumprisse com o comando judicial lá exposto. Assim, não restou outra saída ao Juízo a quo, que não levar a efeito outras providências para o cumprimento forçado da obrigação. Por fim, também não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que após a efetivação da medida constritiva, foi aberto prazo para a eventual apresentação de impugnação à penhora, nos moldes do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, assim como o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal, bem como o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 17:58:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador